Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-02.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002164-02.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAYLAN NEVES SARAIVA - CPF: 606.735.633-32 (EMBARGADO), CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 030.271.341-75 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MARINA DALL AGNOL - CPF: 043.810.531-17 (ADVOGADO), MT FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.381.868/0001-72 (EMBARGANTE), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), MT FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.381.868/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (EMBARGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO), THAYLAN NEVES SARAIVA - CPF: 606.735.633-32 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
THAYLAN NEVES SARAIVA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA MISTA ROMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
THAYLAN NEVES SARAIVA

contra o acórdão de ID no
277981378,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
C
ooperativa
M
ista
Roma
, para reformar
in
totum
a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais e restou prejudicado o recurso de
Taylan
Neves Saraiva.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de contradição quanto à validade dos prints de WhatsApp como meio de prova.

Sustenta, ainda, omissão quanto às promessas na fase pré-contratual e vício na oferta, bem como à responsabilidade da Cooperativa Mista Roma pelos atos praticados por sua preposta, a empresa
Rondocredi
Consórcios.

Prossegue alegando omissão quanto ao depoimento pessoal do autor e contradições das prepostas na audiência, além de propaganda enganosa no ato da oferta.

Apresenta prequestionamento quanto às matérias e dispositivos legais indicados.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
281389851,
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
THAYLAN NEVES SARAIVA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA MISTA ROMA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos por
THAYLAN NEVES SARAIVA

contra o acórdão de ID no
277981378,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Cooperativa Mista Roma, para reformar
in
totum
a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais e restou prejudicado o recurso de
Taylan
Neves Saraiva.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
e
THAYLAN NEVES SARAIVA
contra a sentença ID 2706444323, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Erro Substancial e Dolo, cumulada com Ressarcimento de Valores e Pedido de Indenização por Danos Morais, processo no 1002164-02.2020.8.11.0045. A referida sentença declarou a rescisão contratual, determinou a restituição dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de condenar as rés ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a COOPERATIVA MISTA ROMA sustenta a inexistência de vício de consentimento na celebração do contrato, afirmando que a contratação se deu com plena ciência do consumidor, tendo sido firmado contrato com cláusulas ostensivas vedando a comercialização de cotas contempladas, além de confirmação expressa em contato pós-venda. Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, inclusive quanto à condenação por danos morais (ID no 270644430).

Por sua vez, THAYLAN NEVES SARAIVA, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ter sido induzido em erro mediante prática de propaganda enganosa, o que, em seu entender, viciaria a manifestação de vontade e justificaria a condenação das rés (ID no 270644436).

Paralelamente, o autor interpôs recurso adesivo, por meio do qual requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, sustentando o grave impacto psicológico e patrimonial sofrido, bem como o aumento do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (ID no 270644437).

Recursos tempestivos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA MISTA ROMA.

THAYLAN NEVES SARAIVA.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por
Thaylan
Neves Saraiva, reconhecendo vício de consentimento na contratação de consórcio para aquisição de bem imóvel, declarando a rescisão contratual e condenando as requeridas à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal, sustenta-se a inexistência de ilicitude na contratação, a validade das cláusulas contratuais, bem como a improcedência do pedido de indenização.

O autor, por sua vez, apresentou recurso adesivo, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais, bem como o aumento do percentual de honorários sucumbenciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelos apelantes.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE COOPERATIVA MISTA ROMA.

1. DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO.

Conforme se extrai dos autos, a contratação se deu mediante proposta de adesão formalmente aceita pela parte autora, em que constam cláusulas claras, redigidas em linguagem acessível e em destaque ostensivo, nas quais se
afirma
expressamente: “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”. Vejamos:

O Apelante juntou aos autos gravação de ligação telefônica realizada pela Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo ao Sr.
Taylan
, ocasião em que a representante da empresa lhe perguntou se tinha ciência de que o contrato firmado se referia a um consórcio, bem como se desejava prosseguir com a contratação. Ambas as questões foram prontamente respondidas de forma afirmativa pelo Sr.
Taylan
.

A referida ligação ocorreu em 17/02/2020, ou seja, seis dias após a assinatura do contrato, e antes mesmo da primeira assembleia para oferta de lance, prevista, conforme informado na própria gravação, para 10/03/2020.

Durante a mesma conversa, após a confirmação dos dados cadastrais, a representante da empresa questiona de maneira objetiva:

Representante da empresa – Em algum momento houve garantia de data para liberação do crédito, promessa de entrega mais rápida ou oferta de qualquer garantia não prevista no contrato?

Taylan
– Não. Não.

Representante da empresa – O senhor verificou em nossa via contratual que o Consórcio Jockey não comercializa cotas contempladas?

Taylan
– Sim.

(ID. 270644354)

Destaca-se, ainda, que o Autor, homem de 32 anos, alfabetizado, assinou de próprio punho documentos nos quais está expressamente consignado tratar-se de contrato de adesão a grupo de consórcio. Toda a documentação anexada aos autos revela, de forma clara e inequívoca, a natureza da contratação firmada.

As provas demonstram de forma inequívoca que o contrato firmado entre as partes, em local de fácil visualização, inclusive abaixo do campo de assinatura do consorciado, que se tratava de um consórcio, o que afasta a alegação de desconhecimento ou surpresa contratual.

O Termo de Responsabilidade igualmente registra declaração do consumidor de que não recebeu proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, tampouco garantia de liberação imediata de crédito.

Importa consignar que os “prints” de aplicativo de mensagem juntados unilateralmente pelo autor, não cumpre com os requisitos para ser admitido como prova digital, nos termos do art. 411 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de manifestação de vontade válida, livre e consciente, protegida pelo art. 110 do Código Civil, que dispõe:
“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou.”

Ainda, revela-se incompatível com a boa-fé objetiva a pretensão de desconstituir a avença com base em alegações que contrariam expressamente os documentos firmados. Prevalece aqui o princípio
do
venire
contra
factum

proprium
, que impede a parte de contradizer comportamento anterior em prejuízo da parte contrária.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso idêntico.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– PROCEDENCIA -OPERADORA DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE OFERTA DE COTA CONTEMPLADA -PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTAS OSTENSIVOS, LEGÍVEIS E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – AFIRMAÇÃO DA AUTORA DE NÃO OFERECIMENTO DE COTA CONTEMPLADA PELO CORRESPONDENTE LOCAL – ART.110 DO CC/2002 – NÍTIDO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E VIOLAÇÃO À CONFIANÇA DA CONTRATADA –AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A RESOLUÇÃO UNILATERAL DO PACTO, A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio assinadas pela consumidora adquirente foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora de consorcio não comercializa
cotas

contempladas
, não há como acolher as pretensões autorais da
consorciadade
resolução unilateral do pacto e restituição imediata de valores pagos, sobretudo quando a consumidora afirma à funcionária da operadora do grupo
consorcial
, por ocasião do contato de pós-venda, que jamais lhe fora oferecida
cota contemplada
, sob pena de se prestigiar o
venire
contra
factum

proprioum
, e o princípio da confiança entre os contratantes.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, tampouco a ensejar a condenação da
agencia
de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, há que ser reformada a sentença.

(N.U 1016580-84.2020.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 16/11/2023)”

Com efeito, não havendo demonstração de que a contratação na modalidade de consórcio tenha ocorrido de forma indevida, não se mostra possível o acolhimento do pleito autoral.

Ademais, não se vislumbra abusividade no contrato firmado entre as partes, o qual decorre de financiamento na modalidade consórcio, contratado de forma espontânea pelo consumidor.

Outrossim, não há nos autos qualquer prova da existência de vício de vontade na contratação do consórcio, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, com o devido respeito ao entendimento exarado pelo Ilustre Magistrado sentenciante, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de culpa da recorrente quanto à suposta promessa de contemplação imediata.

Assim, assiste razão ao Apelante em seu pleito recursal.

2. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

Não havendo ilícito contratual ou falha na prestação do serviço por parte da
COOPERATIVA MISTA ROMA
, inexiste suporte para a condenação por danos morais, devendo ser afastada a condenação arbitrada na sentença.

3. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

A devolução de valores, no caso de exclusão ou desistência de consorciado, deve seguir o disposto no art. 30 da Lei no 11.795/2008, que prevê a restituição após contemplação da cota inativa ou encerramento do grupo, observadas as deduções legais e contratuais.

É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência atual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DESISTÊNCIA DO ADERENTE
–– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO
ART
.
30
DA
LEI
N.
11.795
/
2008
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo foram expressamente estipuladas, não há que se falar em anulação de ato jurídico.

2. Não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, ou que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação, portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3. Não verificado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da
Lei
n.
11.795
/
2008
, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu
art
.
30
.

4. Inexistindo ato ilícito ou abusivo, descabe a pretendida condenação por danos morais.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1002695-47.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Desse modo, não é devida a restituição imediata, tampouco sob critérios diversos dos previstos no contrato, devendo ser afastada, também, a condenação nesse ponto.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO RECURSO ADESIVO DE TAYLAN NEVES SARAIVA.

1. DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Não se mostra cabível a majoração dos danos morais, diante do afastamento da própria condenação principal a esse título.

Da mesma forma, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios, sobretudo porque o recurso adesivo não logrou êxito.

Assim, o recurso adesivo resta prejudicado.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSTENTADA EM CONTRARRAZÕES.

Rejeito tal tese, eis que o reconhecimento da regularidade da contratação afasta qualquer alegação de má-fé por parte da administradora do consórcio.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
COOPERATIVA MISTA ROMA,
para reformar
in
totum
a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

JULGO PREJUDICADO
o recurso de
TAYLAN NEVES SARAIVA.

Inverto o ônus
da
sucumbência, ressalvada a hipótese de concessão de justiça gratuita à parte apelada
TAYLAN NEVES SARAIVA
.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025